Tribunal: TJES
Processo: 5021991-66.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021991-66.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: BRUNO NASCIMENTO FORRECHI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
P
ROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO EM PLATAFORMA DIGITAL (E-COMMERCE). TRANSAÇÃO NÃO ESCLARECIDA PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO (ART. 14 DO CDC). DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO DA ORIGEM POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto por AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por BRUNO NASCIMENTO FORRECHI. O juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade do débito e condenou a recorrente à restituição do valor lançado e cobrado em fatura decorrente de compra não reconhecida realizada com o cartão do autor no site da ré, tendo julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente insurge-se pleiteando a reforma integral do julgado para afastar a condenação material, alegando ausência de responsabilidade e regularidade da transação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) A responsabilidade civil da plataforma de varejo digital (Amazon) frente ao lançamento de compra não reconhecida pelo consumidor em seu ambiente eletrônico; (ii) O ônus do fornecedor de demonstrar a regularidade e a segurança das operações processadas em seu sistema; (iii) A legitimidade da obrigação de ressarcimento do desfalque financeiro suportado pelo consumidor perante a ausência de esclarecimento do fornecedor. (iv) A subsistência de relação de consumo de fundo e a solidariedade da ré na cadeia de fornecimento; (v) A configuração de falha na prestação do serviço da requerida em decorrência do lançamento de compra não reconhecida em fatura.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor. No tocante ao dano material, a empresa recorrente responde objetivamente pelos riscos inerentes à sua atividade comercial (art. 14 do CDC). Cabia à fornecedora o ônus de provar cabalmente a regularidade da transação efetuada em seu ambiente eletrônico (ex: dados do perfil comprador, endereço de entrega ou IPs compatíveis), o que não ocorreu nos autos. À míngua de comprovação de que a compra de fato foi realizada pelo autor ou em seu benefício, restou configurada a falha de segurança no processamento da venda, sendo imperativa a manutenção do decreto de inexigibilidade da dívida e a consequente obrigação de ressarcir o prejuízo material sofrido. Ressalta-se que a sentença atacada já equacionou adequadamente a controvérsia ao afastar a pretensão por danos morais por entender configurado mero dissabor. Desse modo, o comando condenatório de origem restringe-se à esfera material e não comporta reparos, devendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV – DISPOSITIVO: Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC. Art. 46 e 55 da Lei n° 9.099/95.

RELATÓRIO

Na origem, cuida-se de Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por Bruno Nascimento Forrechi em face de Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. Alega o autor, em síntese, que foi surpreendido com o lançamento em sua fatura de cartão de crédito de uma compra realizada na plataforma da ré, transação esta por ele não efetuada e tampouco reconhecida. Aduz que buscou esclarecimentos perante os canais de atendimento da requerida, sem obter solução. Pugnou, assim, pela declaração de inexigibilidade do débito, pela restituição do valor indevidamente cobrado e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a demandada apresentou contestação arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a regularidade da operação eletrônica e sustentou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor na guarda de dados. Defendeu a segurança de seu ambiente virtual de e-commerce, sustentou a inexistência do dever de indenizar pela falta de ato ilícito e pugnou pela total improcedência dos pedidos.

O juízo de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Declarou a inexigibilidade da transação impugnada e condenou a ré a restituir ao autor a importância cobrada em fatura a título de danos materiais. Por outro lado, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, fundamentando que a situação amoldou-se à figura de mero dissabor quotidiano e descumprimento contratual, sem violação aos direitos da personalidade.

Inconformada com a condenação imposta na origem, a ré interpôs Recurso Inominado. O objeto do inconformismo cinge-se exclusivamente à reforma da parcela condenatória da sentença, buscando afastar a obrigação de ressarcimento material sob os argumentos de que a transação foi lícita e de que não houve falha no serviço apta a justificar o estorno. Foram apresentadas contrarrazões pelo autor, manifestando-se pela manutenção integral do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. Sem preliminares pendentes de análise, passa-se diretamente ao exame do mérito.

No mérito, cinge-se a controvérsia na verificação da responsabilidade da plataforma recorrente sobre o lançamento de uma compra efetuada no seu ambiente de e-commerce através do cartão de crédito do recorrido, a qual é por este desconhecida.

À luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Trata-se da consagração da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no mercado de consumo possui o dever de responder pelos vícios e defeitos decorrentes do negócio, independentemente de culpa.

Diante da alegação do consumidor de que não realizou a transação comercial em comento, opera-se a distribuição dinâmica do ônus da prova. Tratando-se de alegação de fato negativo (não contratação/não autorização), o ônus da prova é invertido por força de lei, incumbindo à empresa fornecedora demonstrar de forma inequívoca a regularidade da operação e a lisura do débito.

Para se eximir da responsabilidade, competia à ré trazer aos autos elementos mínimos que vinculassem o autor à transação impugnada, tais como: o cadastro do perfil do comprador que realizou o pedido, o endereço IP utilizado no momento da compra, o rastreamento logístico e o endereço de entrega das mercadorias, ou até mesmo comunicações prévias de segurança que atestassem a ciência do titular do cartão.

Contudo, a recorrente limitou-se a tecer alegações genéricas em sede de contestação e razões recursais acerca da suposta inviolabilidade dos seus sistemas de informática e da provável culpa exclusiva de terceiros ou desídia do autor na guarda dos seus dados pessoais. Tais alegações desprovidas de respaldo técnico documental não possuem o condão de elidir a presunção de veracidade das afirmações do consumidor.

Ademais, eventuais fraudes perpetradas por terceiros no âmbito do sistema de vendas da plataforma configuram fortuito interno, visto que se inserem diretamente no risco da atividade econômica explorada pela ré, não sendo hábeis a romper o nexo de causalidade (aplicação analógica da Súmula 479 do STJ). Ao disponibilizar uma plataforma de comércio eletrônico de alta rotatividade, a recorrente assume o dever de garantir a segurança integral das transações financeiras e o processamento de cartões de crédito em seu estabelecimento virtual.

A ausência de esclarecimento imediato ou de suporte administrativo apto a sanar o equívoco denunciado pelo autor demonstra a falha na prestação do serviço e viola o dever anexo de segurança. Constatado o desfalque financeiro injusto, resta plenamente caracterizado o dano material, revelando-se legítima e intocável a obrigação de restituição determinada pelo juízo de piso.

No que tange aos danos morais, a sentença cível de origem julgou improcedente a pretensão extrapatrimonial por compreender que os fatos configuraram mero dissabor cotidiano, capítulo este que transitou em julgado em face da ausência de recurso por parte da defesa e do autor. Portanto, o objeto do provimento jurisdicional restringe-se puramente à manutenção do ressarcimento material.

Deste modo, a r. sentença de primeiro grau resiste incólume a todos os argumentos recursais levantados, impondo-se a sua integral manutenção por seus próprios fundamentos jurídicos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)